Tribunal: TJES
Processo: 0013818-66.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral; Liminar; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013818-66.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONIE ARAUJO DA COSTA
APELADO: KALUNGA SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013818
-
66
.
202
9
.8.08.
0030

APELANTE
:
RONIE ARAUJO DA COSTA

APELADA: KALUNGA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONIE ARAUJO DA COSTA

em face da sentença de fls. 99/102 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos de
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais

ajuizada pelo apelante em face de
KALUNGA S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada por
RONIE ARAUJO DA COSTA
em desfavor da
KALUNGA S.A.

Na inicial o autor sustenta que recebeu um telefonema do programa Minha Casa Minha Vida, e foi informado que não receberia uma casa por ser sócio majoritário de uma empresa em São Paulo, qual seja, Terraplanagem e Transportes Viper LTDA-ME, aberta em 09/05/2012.

Aduz que em 31/10/2016 registrou Boletim de Ocorrência e procurou a Receita Federal, descobrindo que havia um débito em seu nome no valor de R$2.440,98 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e oito centavos) inscrito junto ao SERASA pela empresa requerida.

Entretanto, por desconhecer a dívida, ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de sua inexistência e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em razão da inscrição indevida.

Pela decisão de fls. 41/42 o d. Juízo primevo deferiu a tutela de urgência determinando que a parte ré proceda com a retirada do CPF da parte autora dos cadastros de inadimplentes.

Às fls. 46/47 a empresa requerida informou e comprovou que não havia restrição em nome do autor e que desde o ano de 2018 baixou todas as restrições.

Após regular trâmite processual, o MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial de Linhares/ES proferiu a r. sentença julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, que (i) ficou comprovado que existiam débitos em seu nome inscritos pela apelada no valor de R$ 2.440,98 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e oito centavos); (ii) em razão da cobrança indevida deve ser indenizado pelos danos morais sofridos.

A empresa apelada apresentou contrarrazões às fls. 117/122 pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do comando sentencial objurgado.

Determinei a intimação do apelante para, caso queira, juntar documentos atuais para fins de comprovar o preenchimento dos requisitos para o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, entretanto, quedou-se inerte.

Pois bem.

De início, após analisar detidamente os documentos que instruem a exordial entendo por bem
deferir
a gratuidade de justiça em favor do apelante
.

Como se sabe mesmo em matérias que incidem o Código de Defesa do Consumidor, cabe ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC.

No caso em tela, tal como o MMº. Magistrado sentenciante, não vejo nenhuma irregularidade praticada pela empresa apelada. Digo isso porque os documentos trazidos pelo autor não comprovam, nem minimamente, a negativação supostamente realizada em seu nome.

Compulsando especificamente o documento de fls. 36/39 somente há a informação da existência de
pendências financeiras
em nome da empresa supostamente aberta mediante fraude constando o autor como sócio, o que não indica a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Somado a isso, após deferimento da tutela provisória pretendida a empresa apelada informa e comprova que não há restrição em nome do autor nem da empresa e que desde o ano de 2018 baixou todas as restrições.

Inexistindo, deste modo, ato ilícito pratica pela empresa apelada, inexiste dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Suscitado cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Pedido genérico de tomada de depoimento pessoal e de oitiva de testemunhas. Ausência de demonstração de como a produção da prova poderia interferir no julgamento da lide. Prefacial rechaçada. Mérito. Relação jurídica admitida pela autora. Contrato de prestação de serviço de televisão por assinatura. Alegada rescisão. Circunstância não verificada. Inversão do ônus da prova que não exime a autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Impossibilidade de se exigir da ré a produção de prova negativa. Fatura cobrada no período em que a autora estava na posse dos aparelhos em comodato. Inadimplência verificada. Constatada tese e documentação nova aventadas na réplica e reiteradas no apelo que constituem alteração da causa de pedir. Inviabilidade de análise. Adstrição à causa de pedir veiculada na exordial. Princípio da estabilização da demanda. Cobrança e restrição creditícia efetuadas em exercício regular de direito. Fixação de honorários recursais. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5000342-62.2021.8.24.0060; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. André Carvalho; Julg. 02/08/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Autora que nega o débito e afirma indevida inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Ré que se desincumbe de demonstrar a contratação, bem como a regularidade da cobrança efetuada. Autora que, na réplica, não comprova pagamento das faturas de débito em aberto. Legítima a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular do direito do credor. Ausência de ato ilícito praticado pela ré. Indenização indevida. Recurso da ré provido, prejudicado o da autora. De acordo com os elementos constantes nos autos, mostra-se legítima a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, na medida em que a ré, em sua defesa, informou a existência de relação jurídica entre as partes e geradora do débito, e na réplica o autor não se desincumbiu da prova do pagamento do débito exigido, sendo que tal ônus lhe competia. Não há que se falar em inexigibilidade da obrigação apontada na exordial, nada sendo devido a título de indenização por dano moral, sendo de rigor a improcedência da ação. (TJSP; AC 1050982-87.2021.8.26.0576; Ac. 16267123; São José do Rio Preto; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg. 24/11/2022; DJESP 29/11/2022; Pág. 2174)

Por fim, consigno que a (in)existência de fraude na constituição da empresa em nome do autor não deve e ser discutida na presente demanda, cabendo ao demandante, caso queira, tomar as medidas cabíveis para desconstituir essa suposta fraude.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

Majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios a serem pagos em favor do causídico da apelada.

Suspendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão da gratuidade concedida ao apelante (artigo 98, §3º do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013818
-
66
.
202
9
.8.08.
0030

APELANTE
:
RONIE ARAUJO DA COSTA

APELADA: KALUNGA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA
–
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM NOME DO AUTOR
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como se sabe mesmo em matérias que incidem o Código de Defesa do Consumidor, cabe ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC.

2.
No caso em tela não há nenhuma irregularidade praticada pela empresa apelada. Os documentos trazidos pelo autor não comprovam, nem minimamente, a negativação supostamente realizada em seu nome.

3.
No único documento somente há a informação da existência de
pendências financeiras
em nome da empresa supostamente aberta mediante fraude constando o autor como sócio, o que não indica a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

4.
A empresa apelada informa e comprova que não há restrição em nome do autor nem da empresa e que desde o ano de 2018 baixou todas as restrições. Inexistindo, deste modo, ato ilícito pratica pela empresa apelada, inexiste dever de indenizar.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.